Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703278-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARISTELA RIBEIRO DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUIZ DE ALMEIDA: “Ajuizada ação por LUIZ DE ALMEIDA em face de MARISTELA RIBEIRO DE SOUZA, foi proferida a sentença de ID no 93014838, que julgou procedente o pedido para determinar a extinção do condomínio havido entre as partes sobre os imóveis situados na SHCGN 711, Bloco C, Casa 12, Asa Norte, Brasília/DF e SHIN QI 06, Conjunto 7, Casa 12, Lago Norte, Brasília/DF. A sentença transitou em julgado em 13.7.2021, consoante certidão de ID no 99362522. A parte ré, citada por edital, compareceu aos autos e requereu juntada de procuração sob o ID no 101965831. Em seguida, apresentou "apelação", na qual requer a declaração de nulidade da citação, ao argumento de que o autor sabia do endereço atual da demandada. O autor impugnou os laudos de avaliação de ID no 105121568, bem como apresentou contrarrazões à apelação interposta (ID no 106087020). Decido. Da Nulidade da Citação e da Apelação Pretende a demandada anular a sentença transitada em julgado, sob a justificativa de que a citação por edital foi nula. Trata-se, na verdade, de alegação de vício transrescisório (querela nullitatis), cuja natureza jurídica é de ação autônoma, conforme construção jurisprudencial e doutrinária, em que pese a ausência de previsão legal específica no Código de Processo Civil. Desse modo, descabe atuação deste Juízo no tocante à anulação da sentença na forma pretendida pela parte ré. Registre-se que a nulidade de citação, após a sentença transitada em julgado, pode ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ação rescisória ou ação anulatória. Não é caso, portanto, de apelação, a qual desconsidera diversas regras processuais (tempestividade, cabimento etc.). De outra parte, a sentença expressamente analisou a alegação de nulidade da citação por edital, cujos fundamentos evidenciam o cumprimento das regras processuais, pois o endereço indicado pela Curadoria de Ausentes foi diligenciado. O endereço fornecido pelo demandada após o patrocínio de advogado particular (Chácara 01, Lote 46, Conj. 02, Guará, CEP 71.080-000) era desconhecido, pois não retornou em nenhum sistema de busca, inclusive não foi fornecido em processos envolvendo a parte, motivo pelo qual não se divisa nenhuma nulidade no ato citatório. Não há qualquer elemento que indique deslealdade processual da parte autora. Na verdade, a conduta de interpor 'apelação' sem qualquer lastro jurídico consubstancia o limite do direito de litigar e fica a parte demandada advertida de não opor resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, incisos IV e VII do CPC), pois a estratégia de interpor apelação sem qualquer lastro jurídico causaria, se admitida, atraso na prestação jurisdicional e possui evidente caráter protelatório. Diante de tais razões, não há que se falar em nulidade ou ausência de citação. Da Avaliação dos imóveis As partes discordaram dos valores de avaliação apontados pelos Oficiais de Justiça. Contudo, os argumentos das partes não convencem. Com efeito, as consultas em sites de vendas de imóveis não são fontes suficientes para informar o valor de mercado dos bens em questão na presente demanda, porquanto não consideram o estado de conservação do imóvel, mas tão-somente o valor do metro quadrado. De fato, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça é parâmetro mais confiável e próximo da realidade, porquanto pautado em vistoria, na forma do art. 872, caput, do CPC. Diante da ausência de elementos idôneos capazes de afastar a regularidade da diligência, HOMOLOGO as avaliações dos Oficiais de Justiça de ID`s 102515906 e 102853830. Saliente-se, por oportuno, que não há necessidade de anular a intimação de ID no 102515905 (destinada corretamente ao locatário do imóvel), visto que não trouxe qualquer prejuízo à parte, pois impugnou a avaliação tempestivamente. Gratuidade DEFIRO a gratuidade de justiça à parte ré, ressaltando-se que não há efeitos retroativos. Intimem-se as partes. Não havendo outros requerimentos, designe-se data para hasta pública.” A Agravante sustenta (i) que o processo de conhecimento correu à sua revelia em razão da nulidade da citação por edital, tendo em vista que seu ex-marido conhecia seu endereço residencial e o seu e-mail; (ii) que a sentença acolheu o pedido de extinção do condomínio relativo a dois imóveis situados em Brasília; (iii) que a apelação interposta deveria ter sido remetida ao tribunal porque se alegou a nulidade da citação; (iv) que a intimação de ID 102515905 é nula e prejudicou, pela exiguidade do tempo, a impugnação às avalições; (v) que as avaliações não observaram a metodologia prevista em lei e não retratam a situação dos imóveis que sequer foram visitados pelo oficial de justiça; (vi) que as avaliações também levaram em consideração pesquisas em sites especializados e estão distantes da realidade do mercado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o leilão e, ao final, o seu provimento para invalidar o processo a partir da citação no processo de conhecimento ou da sua intimação, bem como para invalidar a homologação dos laudos de avaliação. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A citação por edital foi admitida após a frustração de diversas diligências e pesquisas por meio dos sistemas de consulta disponíveis (IDs 76372994, 77200540, 77200541 e 82747223), circunstância que, à primeira vista, revela a sua conformidade com os artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil. Como bem pontuado na sentença que determinou a extinção do condomínio: “A Curadoria de Ausentes aponta como requisito para a citação ficta a consulta aos sistemas conveniados ao Juízo, a fim de tentar a localização da demandada representada. No entanto, compulsando atentamente os autos, verifica-se que já foram pesquisados os sistemas conveniados ao Juízo, os quais retornam as informações constantes dos cadastros das instituições financeiras (Sisbajud), Departamentos de Trânsito (Renajud) e Receita Federal (Infojud), tendo a Secretaria certificado que todos os endereços retornados na pesquisa foram objeto de diligência infrutífera (ID no 85048109). A reiteração da pesquisa é medida desarrazoada e incompatível com o princípio da razoável duração do processo, pois os cadastros consultados pelos sistemas informatizados são, em regra, precisos e atualizados, exceto quando a parte não deseja ser localizada, caso em que deixa de atualizar os seus dados, ou ainda, aponta endereços falsos, a fim de não ser encontrada. De outro lado, cumpre destacar que o endereço indicado pela Curadoria Especial também já fora diligenciado nos autos (ID no 81175128). Diante do exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da citação por edital.” Após o trânsito em julgado da sentença foi expedida certidão com o seguinte teor (ID 99362522): “Certifico que a sentença transitou em julgado em 13/07/2021. Certifico que foi apresentado petição da parte Autora (ID 99286856). Nos termos da Sentença ID 93014838, expeça-se mandado de avaliação dos imóveis, bem como de intimação do locatário.” A Agravante compareceu nos autos no dia 01/09/2021 (ID 101965831). O imóvel localizado no SHIN QI 6 - Conjunto 7 - Casa 12 foi avaliado em 30/08/2021 (ID 102515906) e a certidão respectiva juntada aos autos no dia 08/09/2021 (IDs 102515905 e 102573540). A Agravante não foi intimada dessa avaliação, muito embora tenha constado da mesma certidão de ID 102573540 que ela foi intimada “na pessoa de Luiz de Almeida”, o seu próprio adversário na causa. O imóvel localizado no SHCGN 711 - Bloco C - Casa 12 foi avaliado em 08/09/2021 e a certidão respectiva juntada aos autos no dia 13/09/2021 (ID 102853827 e 102853830). A Agravante também não foi intimada dessa avaliação, conquanto tenha constado da certidão de ID 102919549 que sua intimação foi atingida pela intimação do locatário do imóvel, pessoa alheia ao processo. De toda sorte, a certidão de ID 102998609, datada de 14/09/2021, consignou a abertura de vista às partes para manifestação sobre os laudos de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, de maneira a expungir a falta ou irregularidade das intimações anteriores. Basta dizer que a Agravante impugnou as avaliações (IDs 103916770 a 103916781), a qual foi analisada na decisão agravada. As avaliações, embora sucintas, à primeira vista foram realizadas em consonância com o artigo 872 do Código de Processo Civil e não se antevê, nesse juízo de cognição sumária, justificativa para a sua renovação à luz do artigo 873 do mesmo diploma legal. Pelo que se extrai dos autos, a insatisfação expressada pela Agravante não se enquadra em nenhum desses permissivos legais e, por conseguinte, revela-se inapta para justificar a renovação da avaliação. Laudo particular de avaliação elaborado a pedido da parte interessada e estimativas colhidas aleatoriamente na rede mundial de computadores não possuem vigor persuasivo suficiente para descredenciar avaliação feita dentro dos padrões legais por serventuário dotado de fé pública. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator